Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-74.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000984-74.2023.8.05.0243

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA e outros

Advogado(s): JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO

APELADO: ABIDIAS FELIPE DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 1.313 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo Estado e pelo Município de Seabra, mantendo a sentença que: (i) julgou procedente os pedidos autorais em demanda relativa ao fornecimento de tratamento de saúde; (ii) condenou os entes públicos ao pagamento de multa por descumprimento de ordem liminar (R$ 20.000,00) e (iii) fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no valor de 10% sobre o valor da causa. Os aclaratórios alegaram omissão quanto à aplicação do art. 85, §§ 6º e 8º, do CPC e questionaram a legalidade da multa. Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas para redimensionar os honorários para R$ 2.000,00, com base na equidade. Após interposição de Recurso Especial, os autos retornaram ao relator para juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, do CPC, diante de possível divergência com o Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, ou se encontra amparo na exceção prevista no Tema 1.313, que trata especificamente das demandas relativas ao direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, II, do CPC, combinado com o art. 86-D, III, do RITJBA, autoriza a retratação do órgão julgador quando o acórdão divergir de tese firmada em regime de repetitivo ou repercussão geral pelo STJ ou STF.

O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

No entanto, o Tema 1.313 do STJ, publicado em 16/06/2025, excepciona a orientação geral do Tema 1.076, fixando a tese de que "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa", independentemente do valor da causa ou da condenação.

A controvérsia dos autos se insere precisamente no contexto do direito à saúde, tratando-se de ação de obrigação de fazer relativa ao fornecimento de tratamento médico, o que atrai a aplicação do Tema 1.313.

O valor fixado a título de honorários (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional à natureza da demanda, à atuação processual dos patronos e à repercussão econômica do caso, afastando qualquer nulidade por violação à tese vinculante.

Diante disso, não se verifica desacordo entre o acórdão recorrido e a jurisprudência atual do STJ, sendo incabível o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 800
0984-74.2023
.8.05.0
243
, em que figuram, como embargante,
A
BIDIAS FELIPE DOS SANTOS
e, como embargados,
ESTADO DA BAHIA e Outro;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
MANTER O ACÓRDÃO
proferido (ID 481684676), porquanto alinhado à atual jurisprudência do STJ (Tema 1.313 do STJ), de observância obrigatória, e ao entendimento desta Colenda Segunda Câmara Cível; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)